Tribunal: STF
Processo: RE 263570
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Recurso interposto por meio de cópia. Não conhecimento. 3.
Inaplicabilidade do art. 2º da Lei n.º 9.800, de 26 de maio de 1999,
porque esta norma só é aplicável aos casos em que a interposição do
recurso tenha ocorrido por meio de fac-símile. 4. Recurso
inexistente. Petição recursal não assinada pelo procurador do
agravante. 5. Agravo regimental não conhecido.